Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703629-72.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO JOAQUIM ESTRELA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIO JOAQUIM ESTRELA contra sentença Id 69016602 que julgou improcedentes os pedidos da ação ajuizada em face de BANCO BRADESCO. No entanto, da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença atacada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/01/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente – Id 69016603. Dessa forma, considerando a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do CPC, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 21 de janeiro de 2025 e se encerrou em 10 de fevereiro de 2025, mas o recurso foi interposto apenas em 11 de fevereiro de 2025. Destaque-se que, a despeito da indisponibilidade do sistema PJe em 24/01/2025 (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não há falar em suspensão naquela data que dilate o prazo, mas em mera prorrogação dos prazos que venceram naquele dia. Isso porque o prazo recursal em curso não sofre alteração, tendo em vista a ausência de prejuízo decorrente da falha sistêmica. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. INTEMPESTIVO. PRAZO PROCESSUAL. FALHA NO SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. TERMO FINAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prorrogação do prazo recursal em virtude da ocorrência de indisponibilidade no sistema PJe. 2. No caso em deslinde a indisponibilidade do sistema PJe ocorreu no curso do prazo processual. 3. Não pode haver prorrogação do término do prazo recursal nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema eletrônico tenha ocorrido no curso do período para manifestação ou interposição do respectivo recurso. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1930723, 0731191-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” A par dessas questões, não tendo a parte interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora